Tribunal: STF
Processo: HC 90619
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CAUSA COMPLEXA. ENCERRAMENTO
   RECENTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. O andamento
   processual do feito de origem demonstra que o processo vem
   seguindo sua marcha natural, sem excessos atribuíveis à máquina
   judiciária.
2. Existência de pluralidade de réus e testemunhas
   de defesa, localizados em comarcas diversas daquela em que
   tramita a ação penal de origem, demandando a expedição de
   inúmeras cartas precatórias. Razoabilidade. Precedentes.
3.
   Ademais, a fase instrutória encerrou-se recentemente, estando
   pendente a apresentação de alegações finais pelas partes.
4.
   Ordem denegada.